Tribunal: TJES
Processo: 5010425-97.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010425-97.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A e outros (2)
RECORRIDO: DOUGLAS DAMASIO SONEGHETI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010425-97.2022.8.08.0012

RECTE.: BANCO ITAUCARD S.A.

RECDO.: DOUGLAS DAMASIO SONEGHETI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESCISÃO DE CONTRATO. DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA ATO ILÍCITO. CADEIA DE FORNECEDOR. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO TÃO SOMENTE DOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado do Banco Itaucard Id. 6740036. Contrarrazões Id. 6740041, estando o Recorrido assistido de advogada desde a fase inicial do processo.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 6740036), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6739974), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais para (a) declarar a rescisão do contrato de compra e venda nº. 06-B122/20, objeto da lide; (b) condenar os réus SPE Porto Seguro 02 Empreendimentos Imobiliários S.A. e Banco Itaucard S.A. a estornarem o valor pago de R$ 4.223,36, decorrente deste contrato, no prazo de até 30 dias, sob pena de multa de R$ 2.000,00; e (c) determinar ao réu Condomínio Ondas Praia Resort que cancele as cobranças das taxas condominiais em desfavor do autor, sob pena de multa equivalente ao dobro do indébito. Por conseguinte, convalido a decisão que antecipou os efeitos da tutela.”

Trata-se de ação de rescisão contratual c/c pedido de antecipação de tutela (com pedido de assistência judiciária gratuita), sob o argumento de que passava as férias em Porto Seguro quando foi abordado pela 1ª ré Spe Porto Seguro e forçado a adquirir uma cota de apartamento em 28/05/2022. A entrada custava R$ 4.223,36 e foi debitada do seu cartão de crédito do Banco Itaú em parcelas de R$ 844,67. Observou que possuía sete dias para requerer arrependimento. Contudo, tentou contato com a 1ª ré Spe, mas sem êxito. Assim, requereu que o Banco Itaucard, 2º réu, suspenda as cobranças em sede de liminar. No mérito, requereu a nulidade do contrato particular de promessa de compra e venda firmado com a Spe Porto Seguro bem como que o Banco Itaucard cancele a compra. Na emenda à inicial Id. 6739806, requereu que a 3ª ré Condomínio Ondas Praia Resort cesse as cobranças de condomínio.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando preliminarmente ilegitimidade passiva na lide em comento e quanto ao mérito sustenta ausência de responsabilidade, pois é mera instituição de pagamento. Alega que o autor não entrou em contato com o banco e o procedimento de devolução não foi obedecido, conforme previsto pela Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (ABECS). Aduz que não há que se falar em reembolso integral, pois a Recorrente cessou a cobrança. Afirma que as astreintes impostas são abusivas.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alega a recorrente ausência de responsabilidade no negócio jurídico com as autoras/recorridas, todavia, tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e,
in casu
, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito,

pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva
.

DO MÉRITO

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre a rescisão do contrato de compra e venda nº. 06-B122/20 bem como o cancelamento das cobranças das taxas condominiais, vez que a 1ª ré (Spe Porto Seguro) e a 3ª ré (Condomínio Ondas Praia) não interpuseram recurso inominado nesse sentido, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto à responsabilidade do banco réu e em relação à indenização por danos materiais.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à recorrente/requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de ausência de responsabilidade, entende-se que tal tese não deve prosperar, pois conforme dispõe o artigo 18 do Código Civil, todo aquele que participar da cadeia de fornecimento do produto ou serviço responderá solidária e objetivamente pelos danos causados aos consumidores e, no caso dos autos, resta evidente a participação da recorrente para a concretização do negócio jurídico, pois foi responsável pelo pagamento, certamente auferindo lucro para tal.

Dessa feita, não há fato ou dano imputável exclusivamente a um dos prestadores de serviço, mas único, para cuja reparação concorrem solidariamente os legitimados passivos, e sendo em princípio indivisível a indenização, decorrente do mesmíssimo evento, importando consignar que se tratando de relação de consumo e evidenciada a participação da recorrente na cadeia de fornecimento,
reconhece-se a responsabilidade da recorrente em solidariedade
com as outras prestadoras de serviço que integram a cadeia de consumo, de modo que responde pelos riscos inerentes as relações de consumo.

Nessa esteira, incontroverso que o prestador responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa de outro prestador que integre a cadeia de
consumo, não podendo, portanto, eximir-se de sua responsabilidade e direcionando ao consumidor, dessa feita,
voto pela manutenção da r. sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais.

Nessa linha, jurisprudência:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA PELA INTERNET. ENTREGA NÃO EFETUADA. RESPONSABILIDADE DO INTERMEDIADOR DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso interposto pela segunda ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar as requeridas, solidariamente, a restituírem à autora a quantia de R$ 308,23. Em suas razões, a recorrente aduz ser mera intermediadora de pagamento. Sustenta a existência de fato de terceiro, pois o pagamento realizado pela recorrida possui como destinatário final terceiros. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões não apresentadas, pois a recorrida não está representada por advogado. III. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, portanto, deve a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). IV. Nessa linha, o art. 7º, parágrafo único e o art. 25, § 1º, do CDC estabelecem a responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo pelos prejuízos causados ao consumidor. V.
No caso, a parte autora realizou a compra de uma luminária em um site hospedado na plataforma da primeira ré, bem como realizou o pagamento por intermédio da segunda ré recorrente. Desse modo, apesar da alegação da recorrente de que não realiza a comercialização de produtos, sendo apenas mera intermediadora de pagamentos, constata-se que a recorrente se beneficia do serviço prestado, auferindo lucro decorrente do negócio jurídico em que figura como intermediadora, de forma que integra a cadeia de consumo, respondendo pelos danos causados ao consumidor em razão da teoria do risco do proveito econômico.
Portanto, não resta caracterizada a culpa exclusiva de terceiro. VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Deixo de fixar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões subscrita por advogado. VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95. (TJ-DF 07315958720228070016 1718250, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/06/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 03/07/2023) (grifo nosso)

Contudo, em que pese o respeitável posicionamento do juízo de origem, entendo que cabe um provimento parcial. Na exordial, o autor alegou que a entrada de R$ 4.223,36 foi parcelada em parcelas de R$ 844,67, sendo que a primeira parcela seria descontada em 01/07/2022 (Id. 6739788 - Pág. 3). No Id. 6739904, foi deferida liminar para suspender a cobrança. No Id. 6739908, o banco recorrente comprovou o cumprimento da liminar com o cancelamento da despesa em 29/08/2022, não havendo impugnação do autor. Nos autos consta ainda a fatura com vencimento em 01/07/2022, juntada pela ré no Id. 6739828 - Pág. 20. Assim, entendo que deve ser dado provimento apenas para restituir o valor que foi efetivamente pago e não o valor total da compra. Desta feita,
dou parcial provimento para determinar que o Banco Itaú cancele definitivamente a compra objeto dos autos, contudo, determino a restituição apenas das parcelas da compra já pagas pela requerente até a cessação em decorrência da referida liminar de Id. 6739904, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados a serem apresentados pelas partes e apurados em cumprimento de sentença. Mantidos os demais termos da r. sentença, inclusive quanto à responsabilidade solidária das rés SPE Porto Seguro e Banco Itaucard, ora recorrente, pelo estorno.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que o Banco Itaú cancele definitivamente a compra objeto dos autos, contudo, determino a restituição apenas das parcelas da compra já pagas pela requerente até a cessação em decorrência da referida liminar de Id. 6739904, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados a serem apresentados pelas partes e apurados em cumprimento de sentença. Mantidos os demais termos da r. sentença, inclusive quanto à responsabilidade solidária das rés SPE Porto Seguro e Banco Itaucard, ora recorrente, pelo estorno.

Sem custas e honorários, em razão do parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)